Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PENHORA. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que teria determinado a expedição de termo de penhora sobre os imóveis objeto de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cuja fase “executiva” estaria vinculada ao mesmo título executivo constituído nos autos n.o 0704980-76.2020 (ação principal), razão pela qual teria sido determinada a reunião dos processos 0704980-76.2020 e 0743030-35.2024; (ii) o negócio jurídico de compra e venda de imóveis com pacto de retrovenda, celebrado entre as partes, teria sido declarado nulo por simulação com restabelecimento das partes ao “status quo ante”, sendo que os imóveis retornariam ao patrimônio da parte agravante e o valor pago restituído à parte agravada; (iii) com o fim de possibilitar a execução concomitante das obrigações, o e. Juízo de origem determinou a expedição de termo de penhora sobre os aludidos imóveis (matrículas n.o 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria devolvida estaria preclusa; (ii) saber se é viável a expedição de termo de penhora sobre os imóveis indicados; (iii) saber se é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se cogitar em preclusão com relação às alegações de excesso de execução, sobretudo quando constatado que a matéria não teria sido objeto de debate na atual fase de cumprimento de sentença. Rejeitada a preliminar.
5. No caso concreto, as obrigações estão consubstanciadas nas transferências dos imóveis de matrículas 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, a ser cumprida pela parte agravada, em concomitância com a restituição dos valores recebidos, devidamente corrigidos, desde a transferência dos imóveis, a ser cumprida pela parte agravante.
6. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para fundamentar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a simples determinação de penhora sobre os referidos imóveis, por si só, não se mostra “manifestamente excessiva e desproporcional”, uma vez que o e. Juízo de origem ainda não teria homologado qualquer valor referente aos imóveis.
7. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé, com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 505, 507, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2080585, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 3.2.2026; TJDFT, acórdão 2001753, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 4.6.2025; TJDFT, acórdão 2036382, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 04.9.2025; TJDFT, acórdão 2020705, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 28.7.2025.